Tribunal: STF
Processo: Rcl 60611
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jessica Victor de Lacerda Cabral contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceara, nos autos do Mandado de Segurança nº 0210860-65.2022.8.06.0001, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 898.450, vinculado ao Tema nº 838 da sistemática da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, apesar de ter sido aprovada em concurso público, dentro de número de vagas previstas no Edital nº 24/2020, “realizado pelo IMPARH, fundação pública municipal vinculada à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG) de Fortaleza, para provimento de cargos de médicos integrantes do quadro de pessoal efetivo do Instituto Dr. José Frota (IJF)”, não conseguiu tomar posse por não preencher o requisito relativo a exigência de certificado de conclusão de residência médica nas áreas previstas para o cargo de intensivista —144h.



    Afirma que,



    “a despeito de possuir larga experiência na área de intensiva (inclusive sendo cooperada de cooperativas de intensivistas, atuando em várias UTI´s da cidade de Fortaleza/CE - documentos comprobatórios em anexo – Doc. 11), não possui residência nessa área, tampouco residência em uma dessas outras especialidades citadas cumulada com título de especialista em intensiva. Possui, entretanto, residência em cirurgia geral.”



    Entende que “o edital do certame não pode estabelecer requisitos não previstos em lei para o exercício da profissão, na conformidade do que aduz o Art. 37, caput e incisos I e II, e 5º, XIII, ambos da Constituição Federal, dentre outros motivos.”



    Relata, ainda, que “o juízo de primeiro grau denegou a segurança, que foi desafiada por apelação. Por sua vez, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, em seu acórdão, manteve a decisão, em nítida inobservância de tese geral fixada por este SUPREMO TRIBUNAL.”



    Sustenta, em apertada síntese, que 



    “a residência médica foi instituída somente em 1977 pelo Decreto Federal nº 80.281. Posteriormente ela foi tratada por lei, especificamente pela Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981. 



    Já a expressão “título” sequer foi trazida no decreto, mas tão somente na referida lei de 1981, precisamente no seu Art. 6º. Dessa forma, resta clarividente que o legislador, quando da elaboração da lei 3268/57, ao utilizar a expressão “certificado” e “título”, não se referiu a “certificado de conclusão em residência médica” ou “título de especialista”, ou seja, não se referiu às certificações de especialidade em si, que sequer existiam. 



    Em resumo, a decisão da TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ não observou acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE 898450/SP - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 838), na medida em que considerou válidos requisitos de investidura trazidos no edital do certame sem previsão na lei que criou o cargo, tampouco em qualquer outra.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de “determinar que o Município de Fortaleza e o IJF - Instituto Dr. José Frota deem posse à reclamante”. No mérito, a confirmação da providência liminar.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, após consulta aos autos, verifico que o ato reclamado consiste em acórdão em apelação não havendo sequer interposição de recurso extraordinário. 



    Não há falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente